Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022396-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BEATRES DE ALMEIDA - CPF: 486.687.701-44 (APELANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO CARACTERIZADA - ACOLHIMENTO.

Se a parte autora restou vencedora quando do julgamento do recurso, inverte-se o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO BEATRES ALMEIDA contra o acórdão (id. 209328164) que, por unanimidade, proveu o recurso interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária de Restituição de Proventos c/c Pedido de Liminar n. 1022396-18.2018.8.11.0041.

O embargante alega que o acordão incorreu omissão sobre a verba de sucumbência. Requer provimento aos aclaratórios para suprir referida omissão, especificamente em relação as custas processuais e honorários advocatícios em relação ao Embargado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (id. 211321679).

Sem contrarrazões (id. 213856216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Assiste razão ao embargante.

Compulsando os autos, infere-se que o autor, ora embargante, manejou ação ordinária, em que requereu que fosse declarado
“ilegal o
ato que tornou sem efeito a transferência do Requerente para a Inatividade mediante Reserva Remunerada – leia-se: cassação da aposentadoria, declarando o direito adquirido de ser aposentado a contar de 19 de janeiro de 2011;”

Na r. sentença, o juízo a quo declarou a prescrição fundo de direito, condenando
“a
parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando
SUSPENSA
a obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência (id.14335055), nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.
”

Interposto recurso de apelação, este foi provido
“
para afastar a prescrição e conceder o pedido inicial, no sentido de declarar a ilegalidade do ato que tornou sem efeito a transferência do autor para a inatividade, mediante reforma com proventos integrais.”

Entretanto, como suscitado nas razões,
vê-se omissão em relação à inversão do ônus sucumbenciais, uma vez que o autor logrou êxito na sua demanda, tendo o seu procurador direito aos honorários de sucumbência, face o princípio da causalidade, previsto no art. 85, do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração para inverter os consectários da sucumbência, excetuadas as custas processuais, incumbindo ao Estado de Mato Grosso responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024